Tribunal: TJMT
Processo: 0127277-60.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ELIANA ELFRIDE HAEBERLIN

Número do Protocolo: 127277/2016
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR – LEI Nº 8.880/94 – DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – VERIFICAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ELIANA ELFRIDE HAEBERLIN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível com remessa necessária nº 79577/2016, que deu provimento, em parte, ao recurso de apelação e, em reexame, retificou parcialmente a sentença (fls. 252/259, volume II).
Assevera que o acórdão é omisso quanto à alegada ofensa ao artigo 168, caput, da Constituição Federal, visto que não pronunciou a “razão pela qual os servidores do Poder Executivo, sujeitos a regras de pagamento distintas daquelas fixadas pelo dispositivo já referido, seriam por ele atingidos”.
Assegura que além da regra constitucional mencionada, há de se considerar “a circunstância de que no Estado de Mato Grosso, todos os servidores públicos, civis e militares, percebem seus vencimentos e proventos até o dia 10 do mês seguinte ao de referência, conforme consta do artigo 147, § 2º, da Constituição Estadual (...)”.
Afiança que “se a diferença de 11,98% surge da incorreta aplicação da regra de conversão a partir do pagamento efetivado a partir do dia 20 de cada mês, e se esta regra é de aplicação estrita aos servidores do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Ministério Público (...)”, a condição de servidor do Poder Executivo, por si só, “(...) afastaria a conclusão realizada pelo Juízo de origem, que reconheceu também para estes, o prejuízo de 11,98% sobre seus vencimentos (...)”.
Os embargos de declaração foram rejeitados, por unanimidade, nos termos do Acórdão de fls. 282, volume II.
Contra o acórdão, foi interposto Recurso Especial (fls. 286/291, volume II), o qual foi negado seguimento em decisão da Vice-Presidência deste Sodalício (fls. 326/328), em aplicação da Súmula nº 83 do STJ, em razão do acórdão combatido estar em consonância com orientação sedimentada do STJ.
Interposto Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 335/352, volume II) pelo Estado de Mato Grosso, foi conhecido e dado provimento pelo Ministro relator Mauro Campbell Marques (fls. 261/262, volume II), para que “nos termos da fundamentação, determinando que os autos retornem à origem para rejulgamento do recurso integrativo”.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível com remessa necessária nº 79577/2016, que deu provimento, em parte, ao recurso de apelação e, em reexame, retificou parcialmente a sentença (fls. 252/259, volume II).
Necessário anotar que, anteriormente, os presentes embargos de declaração foram rejeitados por unanimidade nos termos do voto do então relator, consoante o Acórdão de fls. 282, volume II.
Contra o acórdão, foi interposto Recurso Especial (fls. 286/291, volume II), o qual foi negado seguimento em decisão da Vice-Presidência deste Sodalício (fls. 326/328), em aplicação da Súmula nº 83 do STJ, em razão do acórdão combatido estar em consonância com orientação sedimentada do STJ.
Após, foi interposto Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 335/352, volume II) pelo ora agravante, Estado de Mato Grosso, que foi conhecido e dado provimento pelo Ministro relator Mauro Campbell Marques (fls. 261/262, volume II), determinando, o retorno dos autos à essa Corte para reanálise dos presentes embargos de declaração, de modo que, em cumprimento, passo a analisá-los.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.
O Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão, uma vez que não houve suficiente enfrentamento da matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, irresignação que foi acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou o retorno dos embargos para reapreciação.
Especificamente, a violação apontada pelo embargante reside na contrariedade aos artigos 1.022, II, do Código de Processo Civil, e 22 da Lei nº 8.880/94, sustentando a omissão do acórdão em analisar a tese de não ser devida a URV aos servidores do Poder Executivo, e, ainda, caso exista eventual diferença salarial desses servidores, não se pode afirmar que tal porcentagem é especificamente de 11,98%.
Pois bem.
O acórdão embargado está assim ementado:

“(...) APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM — COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ÍNDICE — REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA — CONSIDERAÇÃO.
Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
Para fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.”. (fls. 252/259, volume II).
Analisando os autos, não constato a ocorrência da alegada omissão, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi devidamente analisada por esta Corte de Justiça quando do julgamento da Apelação/Remessa Necessária nº 79577/2016.
Ainda, o acórdão ora embargado deixa claro que acerca de eventual diferença salarial dos servidores do poder executivo inclusive, somente se verificará o real percentual devido em liquidação de sentença por arbitramento, bem como que “para fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (fls. 252).
Sobre a alegada omissão do acórdão em analisar a tese de não ser devida a URV aos servidores do Poder Executivo, destaco trecho do voto condutor do acórdão embargado:

“(...) Em relação aos critérios de conversão para esta categoria de profissionais, estabelece o inciso I do mesmo dispositivo que será realizada ‘dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento’.
Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.
1.Esta Corte já consolidou entendimento no sentido de que os servidores públicos, federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. [...]. (STJ, Terceira Seção, AgRg nos EREsp 833666/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/11/2014). [sem negrito no original]

E do acórdão dos embargos de declaração opostos:

“Não se afirmou a existência de defasagem, muito menos que o índice é de onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento (11,98%), presente ainda a possibilidade de se ter, posteriormente, procedido à correção, como também a hipótese de a perda decorrente da conversão ter sido expressamente corrigida em caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994”. (fls. 254/verso, volume II).

Todavia, consoante determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo a fazer breves esclarecimentos.
É certo que os servidores do Poder Executivo Estadual têm direito à recomposição remuneratória decorrente da errônea conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida quando da implantação do Plano Real, em percentual a ser apurado, caso a caso, em liquidação de sentença, nos moldes da Lei nº 8.880/94, considerando-se a data do efetivo pagamento.
No ponto, transcrevo trecho do voto do relator Ministro Luiz Fux no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RG:

“(...) 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.

Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.
Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.
Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

Dessa forma, uma vez que nos autos não ficou cabalmente demonstrado que a Lei Estadual correspondente reestruturou a carreira da parte embargada, suprindo a defasagem advinda da conversão, necessária a verificação em liquidação de sentença para verificação do termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, para se saber a data da reestruturação da carreira.
Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não demonstram, de maneira indubitável, que as leis que reestruturaram ou até mesmo criaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento de sentença.
Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “Narra me factum dabo tibi jus”.
A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:
“Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (...)”. (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).

Nesse mesmo contexto:

“É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que por ventura possam existir, não podendo servir de modo algum para correção de apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. Embargos de declaração, mesmo que interposto, exclusivamente , com pretensão de prequestionamento , só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado”. (N.U 0006768-66.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR